Tribunal: TJDFT
Processo: 0753958-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0753958-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMALIA FERREIRA MENEGHETTI AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMALIA FERREIRA MENEGHETTI contra decisão de ID 181999494 (autos de origem), proferida em ação declaratória de inexistência de débito ajuizada em face e NU PAGAMENTOS S.A, que indeferiu a gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que não possui condições de arcar com o pagamento das custas e demais despesas do processo; que não há elementos que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica; que há documentos comprobatórios da incapacidade de custear as despesas processuais. Requer, liminarmente, o deferimento da gratuidade de justiça, o que pretende ver confirmado no mérito. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. São pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Na hipótese, a parte agravante apresentou sua declaração de imposto de renda do ano de 2022 que indica o recebimento anual bruto do equivalente a R$ 107.645,70, decorrente dos seus proventos, o que equivale ao recebimento mensal de R$ 8.280,43. Ainda que seja observada a quantia líquida (R$ 6.882,59), o valor é superior ao indicado na mencionada resolução. A parte agravante alega que há despesas, tais como plano de saúde, que reduzem a remuneração. Todavia, em regra, o endividamento voluntário da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a parte agravante apresente elementos suficientes, indefere-se a gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo de origem. Int. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora